Tribunal: TJSP
Processo: 2078707-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Decisão saneadora aplicou a legislação consumerista, rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu pedido de inclusão no polo passivo da construtora. Insurgência da requerida.
Aplicação do CDC. Relação de consumo caracterizada. Inexistência de caráter lucrativo não modifica a natureza da relação. Aplicação do

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Decisão saneadora aplicou a legislação consumerista, rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu pedido de inclusão no polo passivo da construtora. Insurgência da requerida.
Aplicação do CDC. Relação de consumo caracterizada. Inexistência de caráter lucrativo não modifica a natureza da relação. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos relacionados ao SFH. Entendimento do STJ.
Legitimidade passiva e denunciação da lide. CDHU atuou como contratante dos serviços. Responsabilidade de fiscalização das obras. Inteligência dos artigos 7o, parágrafo único e 14, ambos do CDC. Responsabilidade solidária. Cabe ao autor da demanda eleger a composição do polo passivo. Denunciação da lide é vedada pelo disposto no artigo 88 do CDC. Eventual direito de regresso, em caso de procedência da demanda, deverá ser exercido pelas vias próprias.
Agravo não provido.